Tribunal: TJES
Processo: 5000516-80.2023.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000516-80.2023.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURINA RODRIGUES DA SILVA SOARES e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGALIDADE DA CONDUTA NÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CORTE INDEVIDO DA ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO.

1. Narra a parte autora em sua petição inicial que: ‘’é consumidora dos serviços de energia elétrica ao qual a empresa Ré é concessionária sob a instalação nº 1784183, localizada no endereço Fazendo Cotia, s/n, São Roque, no Município de Venda Nova do Imigrante que no dia 23/06/2022, segundo a empresa Requerida, compareceu na residência da Requerente, e efetuou substituição de medidor de energia elétrica. Na data 26 de abril do ano corrente, a Autora se dirigiu a agência física para realizar uma solicitação, quando foi surpreendida com a existência de uma multa em seu nome no valor de R$1.700,34 (mil e setecentos reais e trinta e quatro centavos), sendo informada de que se tratava de cobrança referente a IRREGULARIDADE QUE IMPEDIA O REGISTRO CORRETO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA que em nenhum momento a Autora foi informada da substituição do relógio, não recebeu nenhum comunicado ou notificação, bem como sequer forneceram o termo de ocorrência e inspeção, (TOI). Ademais, após a Requerente ocasionalmente descobrir sobre o TOI, a Requerida realizou o corte do fornecimento de energia elétrica da referida instalação no dia 22/05/2023, em razão do não pagamento da multa, sendo a parte autora obrigada a realizar o pagamento da multa parcelada, para que a Requerida religasse a energia já entrou em contato com a parte Requerida, para exclusão de débitos e multa de que nada deve, mas a parte Requerida se manteve irredutível para solucionar o problema inventado. Não há nenhuma comprovação se de fato se a parte Requerida realizou a substituição do medidor ou não, bem como poderá comprovar se houve o lacre para averiguação. Importante salientar que a Autora nega veemente a existência de fraude no registro de energia’’. Com isso, postula em juízo a nulidade do TOI, pois nunca foi advertida a respeito da análise feita em seu medidor de energia, bem como a extinção da cobrança da multa, com a restituição dos valores pagos, e a indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou procedente a ação, confirmando a liminar para: (a) declarar a nulidade do toi nº 9446417 e por conseguinte a inexistência do débito relacionado ao tcd8900774063; (b) condenar a ré a restituição da quantia paga pelo autor, no valor de R$58,62 (cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos), de forma simples, com correção monetária e juros de mora a partir da data do desembolso (23-05-2023); e (c) Condenar a ré a pagar à autora R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

3. Através de recurso inominado, o requerente pleiteia a reforma do ato sentencial para majorar o pedido de dano moral.

4. Entendo que o pleito recursal merece provimento. O recurso versa exclusivamente sobre o valor arbitrado a título de compensação pelos danos morais sofridos pela parte autora. Verifica-se que, no presente caso, o montante arbitrado pelo juízo de origem não está de acordo com a média praticada por esta turma recursal para casos análogos.

5. Assim, para que se cumpra o caráter pedagógico do instituto, desestimulando-se a ocorrência de situações assemelhadas à do autor, impõe-se o aumento do valor arbitrado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) montante este que não atenta contra os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.
Da conclusão.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO
, para aumentar o montante indenizatório de R$2.000,00 (dois mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais). Quanto ao resto, mantenho incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Recurso da parte requerida pleiteando a reforma integral da sentença.

8. Trata-se de ato unilateral praticado pela requerida, ora recorrente, que realizou confecção de TOI à revelia da parte consumidora. Nesse sentido, a situação dos autos deu-se em violação à exegese do art. 592, IV da resolução 1000/2021 da Aneel, de forma que encontra-se acertada a decisão a quo que não merece reforma. In verbis: “
Fixadas tais premissas, extrai-se, do conjunto probatório carreado a estes autos virtuais, inclusive das provas exibidas pela concessionária demandada, que a consumidora não acompanhou a vistoria realizada em sua instalação, a qual ensejou a lavratura dos Termos de Ocorrência e Inspeção ora contestados. Destarte, uma vez não demonstrado que foi oportunizado à requerente o contraditório e ampla defesa, quando da apuração da irregularidade em tela, revelam-se indevidas as dívidas objurgadas, impondo-se, portanto, o seu cancelamento.
”.

9.
Ante o exposto,
RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO
.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente/requerida ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)